Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INCLUSÃO DOS NOMES DO PAI BIOLOLÓGICO E DOS AVÓS PATERNOS NO REGISTRO CIVIL DO INFANTE. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os assentamentos civis devem espelhar a realidade, a verdade dos fatos, e em não sendo eles verdadeiros, devem as anotações ser corrigidas, como admitido pelo artigo 109, § 4o, da Lei 6.015/73.
3. A inscrição no registro de nascimento do nome do pai biológico e dos avós paternos é pretensão implícita e naturalmente resultante do pedido principal, qual seja, a regular oficialização da paternidade.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.